Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inexiste aleatoriedade na distribuição a subsidiar a aplicação do art. 63, § 5o do Código de Processo Civil, porquanto o negócio jurídico entre as partes foi realizado na Circunscrição Judiciária do Juízo Suscitado.
2. O reconhecimento de ofício da incompetência territorial, de natureza relativa, quando inexistente escolha aleatória do foro, viola o verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.